Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-05.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003683-05.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), EMILENE MALAQUINI - CPF: 789.170.181-49 (APELADO), MELISSA MALAQUINI STAMATO - CPF: 789.970.111-20 (APELADO), CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA - CNPJ: 09.422.330/0002-20 (APELANTE), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA - CPF: 449.318.329-20 (ASSISTENTE), ADRIANO RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 133.428.338-90 (ASSISTENTE), JOSELAINE MACHADO MUNHOZ (ASSISTENTE), LEONÍSIO ALCANTARA (ASSISTENTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA - CNPJ: 09.422.330/0002-20 (APELADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), EMILENE MALAQUINI - CPF: 789.170.181-49 (APELANTE), ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (APELANTE), MELISSA MALAQUINI STAMATO - CPF: 789.970.111-20 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO DE CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA E OUTROS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DE ITACIARA MOTORS LTDA E OUTROS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. DISTRATO NÃO FORMALIZADO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recursos contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, fixando indenização em R$ 250.000,00. A ré busca a improcedência da ação. As autoras, em apelação adesiva, pleiteiam majoração do valor de indenização, com liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais: (i) existência de vício de consentimento na celebração do contrato; (ii) possibilidade de apuração da indenização por arbitramento, em valor superior ao saldo contratual inadimplido.

III. Razões de decidir

3. A ré tinha pleno conhecimento da situação financeira da empresa vendedora, inclusive com acesso aos documentos contábeis e ciente da negativa da montadora.

4. A cláusula contratual que afastou a condição suspensiva da aprovação pela montadora demonstra que a ré assumiu os riscos do negócio, o que afasta a alegação de vício de consentimento (art. 138 do CC).

5. Inviável a alegação de exceção de contrato não cumprido, diante da posse integral dos documentos e ativos.

6. O distrato não se aperfeiçoou, por ausência de aceitação bilateral (art. 472, CC).

7. A apuração da indenização deve ocorrer por arbitramento técnico, diante da natureza dos bens e da impossibilidade de restituição, nos termos dos arts. 491, §1o, e 509, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. O conhecimento prévio e a assunção dos riscos da operação afastam a caracterização de vício de consentimento na celebração de contrato empresarial. 2. O distrato contratual exige aceitação bilateral, não sendo eficaz se subscrito por apenas uma das partes. 3. É cabível a liquidação por arbitramento para apuração do valor dos bens móveis não restituídos, integrantes do fundo de comércio objeto do contrato rescindido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 138, 389, 472, 475; CPC/2015, arts. 491, §1o, e 509, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. 1000229-82.2022.8.11.0100, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.11.2024; TJSP, Ap. Cív. 1021063-21.2019.8.26.0577, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 28.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, ajuizada por Itaciara Motors Ltda., representada por suas sócias Emilene Malaquini e Melissa Malaquini, em face de Centro Oeste Eletromagazine Ltda., em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda de fundo de comércio celebrado entre as partes.

Na origem, consta que as partes firmaram, em novembro de 2018, contrato de compromisso de compra e venda de fundo de comércio e bens móveis, aditado em dezembro do mesmo ano. O valor ajustado foi de R$ 300.000,00, com parte paga à vista e o restante parcelado. Em contrapartida, a ré assumiria a posse da empresa autora, incluindo seu acervo físico, bens móveis e equipamentos operacionais.

A autora afirma ter cumprido integralmente o contrato, entregando a posse da empresa e seus ativos, enquanto a ré teria pago apenas R$ 50.000,00, deixando de quitar o saldo remanescente e, ainda, dilapidando o patrimônio recebido.

A sentença da 3a Vara Cível de Sinop julgou procedente o pedido, rescindindo o contrato e condenando a ré ao pagamento de R$ 250.000,00, com correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC desde 20/12/2018, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 262551904).

Inconformada, a ré interpôs apelação (id. 262551906), alegando, em síntese: (i) vício de consentimento por suposta omissão da autora quanto à situação financeira da empresa e à negativa da Mitsubishi em aprovar a transferência da bandeira; (ii) descumprimento contratual pela autora; e (iii) início de tratativas de distrato, não formalizado por iniciativa da parte adversa. Requereu a reforma da sentença com a improcedência da ação.

As autoras apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 262551915).

Na sequência, interpuseram apelação adesiva (id. 262551917) requerendo a majoração da indenização por perdas e danos, sustentando que o valor de R$ 300.000,00 não refletiria o real valor dos bens entregues, os quais incluíam itens de alto valor agregado, como veículo Mitsubishi Outlander, cabine de pintura e equipamentos automotivos.

Alegaram também a impossibilidade de restituição física dos bens e requereram que o valor do dano material seja apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 324, §1o, II, do CPC.

A ré apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pelo desprovimento da apelação adesiva (id. 262551927).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Do Recurso de Apelação de
Centro Oeste Eletromagazine Ltda.

É incontroverso que, por meio de contrato firmado em novembro de 2018 e aditado em 20/12/2018, a autora comprometeu-se a transferir à ré, em regime de “porteira fechada”, o fundo de comércio da Itaciara Motors Ltda., incluindo bens móveis, equipamentos, mobiliário e ativos imobilizados, pelo valor de R$ 300.000,00, dos quais apenas R$ 50.000,00 foram pagos.

A prova documental e testemunhal comprova que a ré recebeu todo o acervo físico da empresa, assumiu a posse do imóvel comercial, acessou o sistema interno, reteve o servidor com dados da gestão e deu destinação aos bens. Esses fatos foram confirmados pelo próprio representante da apelante em audiência, com trecho transcrito na sentença. A cabine de pintura foi vendida, os elevadores entregues a terceiros, ferramentas descartadas e o veículo Outlander permaneceram com a ré.

As alegações de vício de consentimento foram corretamente afastadas. Os documentos (id. 262551819 e seguintes) revelam que a ré tinha pleno conhecimento da situação financeira da autora, inclusive com passivo superior a R$ 4 milhões, ações judiciais e litígios com a Mitsubishi, o que foi confirmado, no depoimento do representante legal da ré em audiência, Sr. Job, que declarou:

A pretensão era ocupar o prédio, pegar a fazenda, que está no contrato social, a outra empresa, tudo que estava dentro, que viu no balanço.

A fala demonstra que a ré analisou os documentos contábeis, inclusive o balanço, e formulou suas pretensões com base em tais informações. Ainda assim, conforme corretamente apontado na sentença, as cláusulas sexta e sétima do aditivo afastaram expressamente a inclusão da fazenda e da outra empresa no objeto da negociação, inviabilizando qualquer alegação de erro.

Os autos também mostram que a ré teve acesso a certidões judiciais e extratos contábeis (ids. 262551798 a 262551802) e, mesmo diante do passivo e da negativa da montadora, optou por firmar o aditivo que afastou a condição suspensiva referente à aprovação da Mitsubishi.

O contrato inicial condicionava a efetivação do negócio à autorização da montadora, mas o aditivo suprimiu tal exigência. Essa renúncia expressa evidencia que a ré assumiu conscientemente o risco da operação, inclusive quanto à continuidade da bandeira.

Esse ponto é decisivo: a cláusula nona do aditivo menciona expressamente a negativa da Mitsubishi, e, ainda assim, a ré optou por seguir com o negócio. Trata-se de ato negocial deliberado, afastando qualquer hipótese de erro substancial ou vício de vontade.

Neste ponto, cabe destacar que, nos termos do art. 138 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico quando a declaração de vontade decorrer de erro substancial não perceptível por pessoa diligente, diante das circunstâncias.

Nesse sentido:

[...] Estabelece o artigo 138 do Código Civil que: “São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

“(...) O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova escoimada de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos (...)”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0701.01.005050-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2021, publicação da súmula em 04/11/2021).[...]

(N.U 1000229-82.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

No caso, não há erro nos moldes legais, mas escolha negocial consciente, assumida com pleno conhecimento das condições e riscos envolvidos, por agente experiente no setor empresarial. A análise prévia do balanço patrimonial e a assinatura posterior do aditivo, que afastou a condição suspensiva originalmente prevista, demonstram que a vontade foi formada com plena ciência dos elementos essenciais do negócio.

A exceção de contrato não cumprido também não prospera. A ré alega que a autora não forneceu documentos para a alteração societária, como balanço e livros sociais. Contudo, como reconhecido na sentença e confirmado pela prova oral, a ré assumiu a posse do servidor e de toda a documentação da empresa, impedindo o cumprimento da obrigação pela autora. Aplica-se aqui a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que afasta a incidência do art. 476 do Código Civil.

Quanto ao alegado distrato, este tampouco se aperfeiçoou. A minuta foi assinada apenas pela ré e enviada à autora, que não manifestou aceitação expressa ou tácita. Nos termos do art. 472 do Código Civil, o distrato exige manifestação bilateral de vontades, o que não ocorreu. Ausente o consentimento da autora, o instrumento é juridicamente ineficaz.

A sentença, portanto, agiu com acerto ao reconhecer o inadimplemento da ré, a frustração do negócio e a impossibilidade de restituição dos bens, convertendo a obrigação de devolução em perdas e danos, nos termos dos arts. 475 e 389 do Código Civil.

Nesse sentido:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE RESTAURANTE – PEDIDO DOS AUTORES DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DESCABIMENTO - Apelação dos autores - Pretensão que não pode ser acolhida, vez que não restou demonstrado qualquer vício de consentimento contemporâneo à época da celebração do negócio (erro) - Descabe pedido de restituição do valor pago para aquisição de estabelecimento empresarial fundado no mero insucesso do negócio, cujo risco foi assumido pelos autores – Autores que devem ser condenados ao pagamento do saldo devedor – Inadimplemento confessado - Dano moral – Inocorrência - RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE RESTAURANTE – Negócio que incluiu a transferência de todos as instalações do restaurante – Contrato que incluiu a transferência do ponto comercial, com todas instalações e dos bens constantes do estabelecimento, "da forma a que encontrou" – Sentença que condenou a ré a devolver os equipamentos e bens móveis, por fazerem parte do negócio – Possibilidade de conversão da obrigação de fazer (devolução dos equipamentos) em perdas e danos em caso de não devolução dos bens pela ré – Art. 499, CPC – Valor dos equipamentos (televisão, geladeira expositora e fritadeira) fixado nessa instância em R$ 5.000,00 – RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1021063-21.2019.8.26.0577; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 28/07/2021)

A quantificação do dano material e eventual complementação da indenização será analisada na apelação adesiva da autora, em capítulo próprio.

Do Recurso de Apelação de
Itaciara Motors Ltda e Outros

As autoras recorrem da sentença apenas quanto ao critério de fixação da indenização por perdas e danos, arbitrada em R$ 250.000,00, correspondente ao saldo inadimplido do contrato de compra e venda do fundo de comércio. Sustentam que o valor não reflete o real montante dos bens entregues e não restituídos pela ré, os quais teriam sido apropriados ou repassados a terceiros, sem qualquer ressarcimento. Alegam que a negociação envolveu condições específicas e que, dada a natureza técnica dos bens, a indenização deve ser apurada por liquidação por arbitramento.

A sentença reconheceu corretamente o inadimplemento, a frustração do negócio e a impossibilidade de devolução do acervo transferido. Com base nos arts. 475 e 389 do Código Civil, converteu a obrigação de entrega em perdas e danos, fixando a indenização em R$ 250.000,00. Contudo, ao adotar exclusivamente o saldo contratual não pago como critério, presume, de forma equivocada, que o valor total do contrato (R$ 300.000,00) corresponderia ao efetivo valor do fundo de comércio.

Essa premissa não se sustenta. Conforme a própria sentença reconhece, a empresa autora enfrentava crise financeira, com passivo superior a R$ 4 milhões, ações judiciais em curso e risco de despejo. O valor negociado, R$ 300 mil, refletia deságio relevante, diante da expectativa de que a adquirente assumisse não apenas os bens, mas a continuidade da operação.

Com a rescisão, a autora perdeu o acervo e permaneceu com o passivo, o que caracteriza, ao menos em tese, prejuízo superior ao valor contratado. Há prova de que os bens transferidos — como cabine de pintura, veículo Outlander, elevadores e ferramentas — foram dispersos ou alienados pela ré.

Dessa forma, a apelação adesiva acerta ao requerer que a indenização não se limite ao valor nominal do contrato, mas que o
quantum debeatur
seja apurado em liquidação por arbitramento, nos termos dos arts. 491, §1o, e 509, I, do CPC. Os autos trazem elementos — vídeos, fotos e depoimentos — que permitem a estimativa técnica dos prejuízos, com contraditório e avaliação equitativa.

Nos termos do art. 491, §1o, do CPC:

“Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.”

E o art. 509, I, dispõe que a liquidação far-se-á “por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação”.

Logo, sendo necessária avaliação técnica, como na estimativa de valor de bens móveis extraviados, é cabível a liquidação por arbitramento, com nomeação de perito judicial e garantia do contraditório.

A ausência do bem físico não impede a liquidação, apenas afasta a perícia direta. A quantificação pode ser feita por meios indiretos, como fotos, vídeos, orçamentos, laudos técnicos, notas fiscais ou valores médios de mercado.

Importa destacar que o pedido se restringe à recomposição dos bens entregues e indevidamente apropriados. A indenização deve limitar-se aos ativos integrantes do fundo de comércio que não foram restituídos, não sendo possível, nesta fase, incluir lucros cessantes, desvalorização de cotas ou repercussões do passivo societário, pois esses pontos não constam da causa de pedir nem foram objeto de instrução.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do direito à liquidação por arbitramento, limitada à avaliação dos bens transferidos e não restituídos, respeitado o contraditório e os limites objetivos da causa de pedir.

Diante do exposto,
Nego provimento
à apelação de Centro Oeste Eletromagazine Ltda. e
dou parcial provimento
à apelação adesiva de Itaciara Motors Ltda., Emilene Malaquini e Melissa Malaquini, para reconhecer que o valor da indenização por perdas e danos será apurado por liquidação por arbitramento, restrita aos bens do fundo de comércio transferidos à ré e não restituídos, nos termos dos arts. 491, §1o, e 509, I, do CPC

Mantém-se, no mais, a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025